Tribunal: TJSP
Processo: 0015651-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário. Indeferimento. Conquanto, atualmente, o sentenciado ostente o requisito de ordem temporal, o Juízo de piso ainda não se pronunciou a respeito do requisito de ordem subjetiva, de modo que não cabe a este E. Tribunal incursão a esse respeito, evitando-se, assim, indevida supressão de instância – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015651-33.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFERSON PAULO BRUMATTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015651-33.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0015651-33.2019.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
JEFERSON PAULO BRUMATTI
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27719
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário.
Indeferimento. Conquanto, atualmente, o sentenciado ostente o
requisito de ordem temporal, o Juízo de piso ainda não se
pronunciou a respeito do requisito de ordem subjetiva, de modo
que não cabe a este E. Tribunal incursão a esse respeito, evitando-
se, assim, indevida supressão de instância – Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado JEFERSON PAULO BRUMATTI contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por não vislumbrar preenchido o requisito objetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo, em
síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos, sobretudo
porque alega que o sentenciado resgatou pena suficiente para progredir.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015651-33.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
O agravante cumpre pena de 11 anos, 02 meses e
03 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado
dentre outros, com término previsto para 10/04/2029.
No caso em exame o agravante, apesar de contar
com atestado de bom comportamento carcerário, foi condenado por crime
grave _ e que, por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer
benefício.
E, de acordo com o cálculo de penas de fls.
30/32, ao tempo em que proferida a decisão (19/11/2019 fls. 35/36), o
recorrido ainda não tinha cumprido 1/6 da pena, que somente ocorreu em
06/02/2020.
Conquanto, atualmente, o cativo conte com o
requisito de ordem temporal, o Juízo de piso ainda não se pronunciou a
respeito do requisito de ordem subjetiva, de modo que não cabe a este
Tribunal incursão nesta seara, evitando-se, com isso, a incidência da indevida
supressão de instância.
Por ora, afigura-se temerária e prematura a
progressão, de modo que nada há a reparar na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015651-33.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator